Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. REDISCUSSÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não há nulidade na sentença quando o relatório, apesar de conciso, conter as premissas necessárias à compreensão do ato processual.

2. Em conformidade com o art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

3. Apurado o pagamento a maior pelo devedor, deve ser reconhecido o excesso de execução praticado pelo credor.

4. A sucumbência mínima do credor impõe ao devedor o pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do art. 86 do diploma processual.

5. A litigância de má-fé é caracterizada pela conduta processual que exorbita a esfera do direito de ação.

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.